Tribunal: STF
Processo: RE 1442748
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE QUE A PROPORCIONALIDADE SEJA OBSERVADA SOBRE 25 ANOS EXIGIDOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL E NÃO SOBRE 30 ANOS. DESCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 1º, III, a e b, e § 5º, da CF.



    A pretensão recursal deve ser provida. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor faz jus à aposentadoria com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, ser observado, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido, cito as seguintes ementas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 



    2. Agravo regimental não provido.



     (ARE 902.865 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.11.2015)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.338.740-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04.11.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 



    1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    (ARE 1.014.902-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.06.2017)



    A Turma Recursal, ao manter a improcedência da pretensão autoral, divergiu, então, das orientações desta Suprema Corte. Necessária, então, a anulação do acórdão, para que, levando-se em conta o direito ao cálculo da aposentadoria proporcional com base no tempo exigido para proventos integrais para professores, seja promovido novo julgamento dos pedidos da autora.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário e determino o retorno dos autos para que a Turma de origem proceda a novo julgamento, observando a premissa de que a aposentadoria proporcional de professores, que tenham exercido com exclusividade a função do magistério, deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator